Tribunal: TJDFT
Processo: 0751895-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751895-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FIRMINO CLAUDINO DECISÃO 1. O devedor agrava (id 54155318) da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0700413-48.2020.8.07.0018 – id 178772608) que, por descumprimento de sentença, reputou lícito o sequestro da verba pública (R$ 81.848,92, mais acréscimos), porquanto inaplicável ao caso sub judice a tese fixada no RE 666.094 para o Tema 1.033, que trata do ressarcimento de serviços médicos prestados por hospital particular em favor de paciente do SUS. Alega, em síntese, que não pode se sujeitar aos valores apontados unilateralmente pela “Casa Para Idoso e Day Care Lar Doce Lar Ltda./ME” – cobrança baseada nos valores praticados pelo mercado –, sendo necessário observar-se a mencionada tese. Assinala ser indevida a distinção feita pelo Juízo a quo, uma vez que o atendimento na rede privada ocorre justamente pela impossibilidade de tratamento na rede pública de saúde, como aconteceu no caso em exame. Pede a concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar que sejam realizadas novas ordens de bloqueio de verbas, até o julgamento colegiado do agravo. 2. Confira-se o dispositivo da sentença exequenda – id 63594288 –, confirmada em segunda instância (ac. 1.332.531): “(...). À vista do exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o réu promova o abrigamento permanente de ANTÔNIO CARLOS FIRMINO CLAUDINO em instituição de longa permanência para idosos na rede pública do Distrito Federal ou, na falta, em instituição privada ou filantrópica a suas expensas, sob pena de multa pelo descumprimento. (...).” O recorrente não logrou êxito em abrigar o agravado em instituição de longa permanência para idosos na rede pública, razão pelo qual valeu-se de instituição privada, “Casa Para Idoso e Day Care Lar Doce Lar Ltda./ME”, consoante ids 131267557 e 157867018, dos autos principais. A Instituição pode prestar atendimento médico e de enfermagem, por profissionais habilitados, desde que não tenha caráter permanente (Lei 8.842/94, art. 4o). É o que vem ocorrendo, ao lado de serviços de assistência social de outra natureza, como o abrigamento, alimentação, recreação etc. No que concerne à parte médica/enfermagem, julgo relevante, em princípio, a fundamentação do agravante quanto à necessidade de observarse a tese firmada no RE 666.094 para o Tema 1.033. Afinal, os serviços dessa natureza estão sendo prestados por ordem judicial. Não é caso, porém, de impedir o sequestro de verbas, mas apenas de limitá-lo - no que diz respeito a despesas médicas e de enfermagem – aos parâmetros do citado RE, caso o DF não efetue voluntariamente o pagamento de acordo com esses parâmetros. Por outro lado, despesas outras, distintas das de natureza médica/enfermagem, não se acham, em princípio, sob a hipótese de incidência do RE e, por isso, em caso de inadimplemento, ensejam o sequestro sem observância dos parâmetros nele estabelecidos. Quanto ao periculum in mora, reside na possibilidade de novos sequestros/bloqueios de valores eventualmente superiores ao devido. 3. Defiro parcialmente o efeito suspensivo, para limitar, por ora, o pagamento das despesas médicas/enfermagem, e apenas estas, aos parâmetros estabelecidos no RE 666.094. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 09/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator